Tribunal: STF
Processo: ARE 1402414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER ELIMINATÓRIO COMPROVADO. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO PROVIMENTO.



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela UFRPE, em face de sentença que concedeu a segurança requestada, para determinar à autoridade apontada como coatora, que promova a classificação do impetrante à quinta etapa de concurso público para provimento de cargo de professor de magistério superior, correspondente à prova de títulos, por não poder ela ter caráter eliminatório.



    2. É inconstitucional a atribuição de caráter eliminatório à prova de títulos de concurso público.



    3. " As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrario sensu, do art. 37, II, da Constituição da República. Precedente do STF: AI nº 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30/03/1998, DJ 15-05-1998 " (STF, Primeira Turma, MS 32.074, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 02/09/2014 ) .



    4. Precedente da Terceira Turma: " Na esteira dos precedentes jurisprudenciais do STF, as provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame (MS 31176, LUIZ FUX, STF). Entende o Supremo Tribunal Federal que, pelo que se extrai da leitura da Constituição da República, a fase de títulos, em qualquer concurso público, assume caráter acessório, já que sua realização sequer é imposta pela Lei Maior, que se limita a exigir provas, cumuladas ou não com a análise de títulos, consoante expressa redação do seu art. 37, inciso II. Assim, a contrario sensu, veda-se a realização de concurso público apenas baseado em provas de títulos, justamente porque tal exame não é capaz de identificar o candidato necessariamente portador de maior conhecimento. Somente as provas é que permitem inferir quão preparado o concorrente efetivamente está. Os títulos, ainda que possam revelar experiências, não traduzem mecanismo idôneo para a avaliação do mérito individual./Não obstante exista disposição expressa, no subitem 1.1 do edital, de que a prova de títulos será de caráter apenas classificatório, o disposto no subitem 14.1 atribui-lhe cunho eliminatório, na medida em que inclui a avaliação de títulos na primeira etapa do certame e em momento anterior à aplicação da regra de barreira, que limita o número de candidatos considerados habilitados para a participação na segunda etapa do concurso ao número máximo estabelecido no Anexo II, do Decreto nº. 6.944/2009./Para que a avaliação de títulos apresentasse caráter meramente classificatório, somente poderia compor o resultado final em forma de acréscimo de pontos às notas dos candidatos já classificados dentro do número de vagas disponíveis e previamente estabelecido no edital, de modo que a pontuação zero da prova de títulos não implicasse na eliminação dos participantes./Pelo que se depreende das listas de aprovados anexadas aos autos, ao se aplicar a regra do subitem 14.1 do edital, foram favorecidos candidatos que, apesar de estarem fora do número limite de candidatos a serem habilitados para participar da segunda etapa concurso, quando do somatório dos pontos das provas objetivas e discursivas com os decorrentes da avaliação de títulos, ultrapassaram, com nota final superior, outros candidatos com maior pontuação nas provas de conhecimento, sendo alguns destes reprovados por passarem a ocupar posições que não mais lhe garantiam estar dentro do número limite de vagas para prosseguir no certame. Esse foi exatamente o caso do autor que, após o resultado definitivo da prova discursiva, ocupava posição dentro do número máximo estabelecido no Anexo II, do Decreto nº. 6.944/2009, mas, contando com pontuação zero na prova de títulos, desceu de posição, sendo considerado reprovado nos termos do subitem 15.9 do edital, que expressamente preceitua que os candidatos não habilitados e classificados na primeira etapa do concurso serão considerados reprovados para todos os efeitos./Havendo alcançado pontuação superior ao mínimo nas fases eliminatórias (objetiva e discursiva) e estando em colocação que lhe garantia estar dentro do número limite de vagas para se habilitar a prosseguir nas fases seguintes do concurso, não poderia o demandante ter sido reprovado exclusivamente em razão de sua pontuação na prova de títulos./ Reconhecidas a ilegalidade e a inconstitucionalidade das disposições e atos decorrentes do subitens 12.1 e 14.1 do Edital ESAF nº 32/2015 que, de fato, atribuem caráter eliminatório à prova de títulos, a despeito do entendimento assente do STF acerca da matéria e do disposto no subitem 1.1 do mesmo edital, que expressamente atribui caráter classificatório à avaliação de títulos " (Processo nº 0802171-15.2016.4. 05.8000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, julgado em 30/04/2018).



    5. Remessa oficial e apelação improvidas



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente